Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712177-65.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: FRANCISCA DEUZIRENE NOBRE DE LIMA, FRANCISCO ALVES DE MELO, FRANCISCO JEOVAN DA SILVA MARTINS, GABRIEL SOUZA DA SILVA, GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, GABRIELLA NUNES RODRIGUES, GEISA MARIA DE SOUZA MONSALVES, GRAZIELE DE SOUZA SILVA, GUIZELA ELEONORA LIMA MOLLHOFF AGRAVADOS: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC, DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CLAYTON DE SOUZA AVELAR DESPACHO FRANCISCA DEUZIRENE NOBRE DE LIMA e OUTROS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004